Tribunal: STF
Processo: RE 92590
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-09-23
Data de publicação: 1981-09-23

Ementa:
DISSIDIO COLETIVO.
AÇÃO DE CUMPRIMENTO INTENTADA POR SINDICATO DE PROFESSORES CONTRA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO, QUE SE NEGA A RESPEITAR A CLÁUSULA DE
DESCONTO, A FAVOR DO SINDICATO, NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS
EMPREGADOS, DE PERCENTAGEM SOBRE O REAJUSTAMENTO SALARIAL.
INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.